Tribunal: TJSP
Processo: 1004671-60.2015.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL – INVESTIMENTO EM EVENTO NOTURNO – EVENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE LUCROS – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO – DESCABIMENTO – RISCO DO NEGÓCIO – FORÇA PROBANTE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS RÉUS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR
1 – Contrato de parceria comercial envolvendo investimento em evento noturno (balada

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL – INVESTIMENTO EM EVENTO NOTURNO – EVENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE LUCROS – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO – DESCABIMENTO – RISCO DO NEGÓCIO – FORÇA PROBANTE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS RÉUS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR
1 – Contrato de parceria comercial envolvendo investimento em evento noturno (balada sertaneja) acarreta aos contratantes o compartilhamento dos riscos negociais. Eventuais prejuízos no evento não autorizam a devolução integral dos valores investidos por uma das partes.
2 – Irregularidades formais nos instrumentos particulares apresentados pelos réus (qualificação incompleta de uma das partes, etc.) não invalida o negócio jurídico que os subjaz, tampouco obsta a valoração dos instrumentos enquanto fontes de prova.
3 – Litigância de má-fé do autor que afirma não ter ocorrido o show quando há inúmeras evidências de sua realização. Tentativa de alterar a verdade dos fatos a fim de ludibriar o Magistrado (CPC, art. 80, II). Multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 81, caput).
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095599
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004671-60.2015.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante RAFAEL
MAKOTO
PANETTA,
são
apelados
SHOWFUN
GESTÃO
E
SOLUÇÕES
ARTÍSTICAS, FLAVIO DONIZETTI PATUTTA e ROSANGELA DOS SANTOS
PATUTTA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004671-60.2015.8.26.0281
APELANTE: RAFAEL MAKOTO PANETTA
APELADAS: SHOWFUN GESTÃO E SOLUÇÕES ARTÍSTICAS, FLÁVIO DONIZETE
PATUTA e ROSÂNGELA DOS SANTOS PATUTA
AÇÃO INDENIZATÓRIA
COMARCA: ITATIBA
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. RENATA HELOÍSA DA SILVA SALLES
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRATO DE
PARCERIA COMERCIAL INVESTIMENTO EM EVENTO
NOTURNO
EVENTO REALIZADO
AUSÊNCIA DE
LUCROS

PEDIDO
DE
DEVOLUÇÃO
DO
VALOR
INVESTIDO DESCABIMENTO RISCO DO NEGÓCIO
FORÇA PROBANTE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
PELOS RÉUS LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR
1 Contrato de parceria comercial envolvendo investimento em
evento noturno (balada sertaneja) acarreta aos contratantes o
compartilhamento dos riscos negociais. Eventuais prejuízos no
evento não autorizam a devolução integral dos valores investidos
por uma das partes.
2
Irregularidades formais nos instrumentos particulares
apresentados pelos réus (qualificação incompleta de uma das
partes, etc.) não invalida o negócio jurídico que os subjaz,
tampouco obsta a valoração dos instrumentos enquanto fontes de
prova.
3 Litigância de má-fé do autor que afirma não ter ocorrido o
show quando há inúmeras evidências de sua realização. Tentativa
de alterar a verdade dos fatos a fim de ludibriar o Magistrado
(CPC, art. 80, II). Multa de 5% sobre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 81, caput).
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
163/168, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação,
condenando os réus ao pagamento de R$ 19.250,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta
reais), com correção monetária e com juros moratórios a partir da notificação extrajudicial
(15.6.2015; fls. 52/55). Condenou-os também ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004671-60.2015.8.26.0281
condenação.
A D. Magistrada a quo avaliou as provas produzidas e concluiu ser o caso de
determinar a devolução de metade do investimento realizado pelo autor no evento
organizado pelos réus. Destacou que a parceria entre as partes denotava assunção
equânime dos riscos. Como o evento foi deficitário, determinou apenas a devolução parcial
do investimento realizado.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 170/184).
Alegou, em suma, estas teses: (i) instrumentos particulares apresentados pelos
réus possuem irregularidades formais, de modo que não podem ser aceitos como prova; (ii)
cabimento de indenização por danos morais; (iii) cabimento de indenização por danos
materiais.
Não houve contrarrazões.
Inicialmente distribuído para a 3a C. Câmara de Direito Privado, a Des. Rel.
Maria Salete, acompanhada da C. Turma Julgadora, não conheceu do recurso,
determinando sua imediata redistribuição a uma das C. Câmaras do DPII e DPIII.
É a síntese do necessário.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação indenizatória fundada em contrato de parceria comercial (fls.
56/58), na qual o autor se incumbiu de realizar investimentos (R$ 38.500,00 efetivamente
comprovados, fato incontroverso) para que o réu Showfun organizasse evento noturno
(balada sertaneja em Americana/SP). Verbalmente, os réus teriam prometido retorno entre
10 e 15% de lucro (fls. 2 e 120). O autor sustenta na inicial que o show não foi realizado, que
fora enganado e, portanto, requer a resolução do contrato, com devolução da quantia
investida e fixação de indenização por danos morais.
Inicialmente, destaco que o autor tentou alterar a verdade dos fatos. O show
ocorreu, conforme os réus comprovaram através de fotos do show e dos banners (fls.
137/140). Ademais, no perfil da dupla sertaneja Tales&Talita (uma das atrações do show) é

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004671-60.2015.8.26.0281
possível encontrar foto comentando sobre o show (@talesetalita, postagem do dia
19.12.2014, data do show). O autor, em flagrante má-fé, defende na inicial que “a execução
do serviço nunca existiu, bem como a prestação do serviço”, e que “o dinheiro investido
nunca foi utilizado para projeto artístico” (fls. 4). Curioso é que nas longas conversas por
WhatsApp (fls. 21/35) não há menção à inexistência do evento. Diante disso, condeno o
autor, de ofício, ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé (CPC, art.
80, II), fixando-a em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art.
81, caput).
Há ainda outras questões a serem esclarecidas. O autor pleiteou a “rescisão
contratual”, quando, na verdade, seria resolução contratual, pois seu fundamento reside no
inadimplemento pela parte contrária. A rigor, era o caso de julgar improcedente a ação,
porquanto não houve inadimplemento contratual, mas tão somente prejuízo no
empreendimento objeto da parceria comercial. Como o show ocorreu, o autor não poderia
pleitear a devolução das quantias investidas, sob pena de transferir todo o risco do
negócio ao réu parceiro Showfun. Daí que, na análise desta Desembargadora, a ação
deveria ter sido julgada improcedente. Contudo, só houve recurso do autor, de sorte que
passo a apreciar suas confusas razões recursais.
O autor impugna os contratos juntados pelos réus, suscitando irregularidades
formais. Primeiramente, deixo claro que eventual falta de assinatura dos contratos não retira
sua força probatória. Caso contrário, a petição inicial já deveria ter sido afastada por inépcia
da inicial, visto que o instrumento particular de parceria comercial não possui
nenhuma assinatura (fls. 56/59); logo, contraditória a conduta do autor em suscitar vício por
falta de assinatura quando faz uso de contrato não assinado.
O contrato de locação do espaço Diamond Americana não foi assinado pelo
réu, o que, contudo, não obsta lhe conferir veracidade nas declarações ali apostas (fls.
125/128) até porque possui assinatura pela parte da locadora conforme dito acima.
Ademais, o autor sustenta que a falta de qualificação da locadora e do representante legal
torna ineficaz o contrato. No entanto, se houve o show, evidente que o contrato de locação
existiu e produziu efeitos, de sorte que deve ser aceito como instrumento particular regulador
da relação jurídica locacional. Ressalvo, por fim, que o autor confunde vícios no plano da
validade com questões processuais de prova. O importante, no presente caso, é definir se
houve o negócio jurídico consubstanciado no contrato de locação. Na análise desta
Desembargadora, e do I. Juízo a quo, restou comprovado o contrato de locação.
O autor suscita irregularidade formal no contrato de contratação da banda
cover de Mamonas Assassinas, Lua Nua (fls. 129/132). De fato, não consta a qualificação do

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004671-60.2015.8.26.0281
representante legal da empresa Diamond, mas isso não invalida o contrato, tampouco obsta
a utilização das declarações nele constantes. Como a banda cover se dirigiu ao evento (fls.
139), tendo sido anunciada nos banners de divulgação do evento (fls. 137/138), reconheço
a força probante do instrumento particular impugnado. Reitero, os vícios suscitados pelo
autor não invalidam o negócio jurídico que subjaz o instrumento particular.
Por fim, o autor questiona a falta de sobrenome do artista Hugo Henrique no
contrato de fls. 133/136, e a discrepância na cor das folhas do contrato. O primeiro
questionamento deve ser rejeitado, pois, pelas mesmas razões acima, é irrelevante para a
valoração do instrumento enquanto prova de negócio jurídico. O segundo também não
merece prestígio, pois é sabido que a digitalização de documentos pode acarretar diferentes
tonalidades no arquivo final. No caso, a diferença de tonalidades possivelmente ocorreu por
se tratar de digitalizações distintas. De todo modo, novamente, reitero que o negócio
jurídico restou demonstrado, haja vista que o artista participou do evento conforme
fls. 139.
Em suma, as alegações do autor são desprovidas de qualquer fundamento.
Primeiro, buscou alterar a verdade dos fatos ao afirmar não ter havido evento artístico,
quando houve. Segundo, suscita uma série de nulidades irrelevantes para o deslinde do
feito, visto que o reconhecimento delas não modificaria o fato de que os contratos
produziram os efeitos desejados (locação e prestação de serviços artísticos).
Sendo assim, não há dano algum a ser indenizado ao autor. A r. Sentença já
conferiu ao autor mais do que lhe era devido. Portanto, o recurso não merece provimento.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. Sentença.
Condeno o autor a pagar aos réus, que deverão ratear entre si, multa processual por
litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por
força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora